Tribunal: TJDFT
Processo: 0000959-70.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. ONZE APELANTES. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer os recursos das Defesas de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal.

2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo às Defesas, não há nulidade a ser declarada.

3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade do delito imputado aos réus e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.

4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos.

5. O fato de o crime ter sido cometido no interior de estabelecimento prisional constitui fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que evidencia um maior grau de reprovabilidade da conduta dos recorrentes.

6. A condenação com trânsito em julgado definitivo no curso do feito por fato anterior ao apurado justifica o aumento da pena-base pela análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes. Precedentes do STF, STJ e desta Corte.

7. A certidão que atesta a extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva não é apta para configurar maus antecedentes.

8. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime em relação ao sétimo recorrente, já que a fundamentação adotada na sentença é idônea e baseada em elementos concretos constantes dos autos.

9. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

10. Presente mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante – caso esteja elencada como tal no Código Penal – ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

11. A pretensão relativa ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do oitavo apelante já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto. Ademais, a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

12. O Código Penal não estabeleceu limites mínimos e máximos para o aumento ou redução de pena em razão da existência de agravantes ou atenuantes, sendo adequado pautar-se pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, ou seja, de um 1/6 (um sexto).

13. No concurso entre a agravante do emprego de meio cruel e a atenuante da confissão espontânea, correta a diminuição da pena na fração de 1/12 (um doze avos), diante da preponderância da referida circunstância atenuante.

14. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do décimo e do décimo primeiro recorrentes nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III, e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, e, dos demais recorrentes, nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III, e IV, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, alterando as penas dos réus da seguinte forma:

a) em relação ao primeiro apelante, a pena de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão foi reduzida para 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado;

b) em relação ao segundo apelante, a pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão foi reduzida para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado;

c) em relação ao terceiro apelante, a pena de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão foi reduzida para 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado;

d) em relação ao quarto apelante, a pena de 26 (vinte e seis) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão foi reduzida para 24 (vinte e quatro) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado;

e) em relação ao quinto apelante, a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão foi reduzida para 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado;

f) em relação ao sexto apelante, a pena de 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão foi reduzida para 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado;

g) em relação ao sétimo apelante, a pena de 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão foi reduzida para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado;

h) em relação ao oitavo apelante, a pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão foi reduzida para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado;

i) em relação ao nono apelante, a pena de 20 (vinte) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) de reclusão foi reduzida para 19 (dezenove) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado;

j) em relação ao décimo apelante, a pena de 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão foi reduzida para 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado; e

k) em relação ao décimo primeiro apelante, a pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão foi reduzida para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.